Tribunal: CARF
Processo: 13804.000197/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000197/2008-39
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.409 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JACINTHO HONORIO SILVA FILHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e paradigma
conduz ao não conhecimento do Recurso Especial em função da não
demonstração da divergência jurisprudencial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9202-010.407, de 28 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 13804.000196/2008-94, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em
Exercício), Marcelo Milton da Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira
Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Suplente
Convocada).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000197/2008-39
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.409 - CSRF/2a Turma
Processo no 13804.000197/2008-39

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do ITR, em função da glosa
parcial da Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural da
alteração do VTN declarado.
Impugnado o lançamento, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília/DF julgou-o improcedente.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção deu-lhe provimento
por meio do acórdão 2201-005.963.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, pugnando, ao final,
pelo restabelecimento integral do lançamento.
Foi dado seguimento ao recurso, para que fosse rediscutida a matéria “exigência
de que o Laudo de Avaliação de imóvel rural atenda à NBR 14.653 da ABNT com
fundamentação e grau de precisão II”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União e do despacho
que lhe dera seguimento, o sujeito passivo apresentou contrarrazões tempestivas, por meio das
quais, ao final, sustentou a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de recurso
voluntário em 16/4/20 (processo movimentado em 16/3/20 (fl. 228) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 24/3/20, consoante se denota
de fl. 237. Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o seu
conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “exigência de que o Laudo de Avaliação de
imóvel rural atenda à NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e
grau de precisão II”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao
exame desta turma:
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.409 - CSRF/2a Turma
Processo no 13804.000197/2008-39

Em caso de injustificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil
para comprovar o valor da terra nua (VTN), deverá prevalecer o valor declarado
pelo contribuinte.
PROCESSO
DEMARCATÓRIO
DE
TERRAS
INDÍGENAS.
DESVALORIZAÇÃO DA PROPRIEDADE.
É fato inconteste que a invasão da propriedade por comunidades indígenas, ainda
que de forma parcial, impõe um ônus à propriedade, passível de desvalorização
de seu valor venal.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Do conhecimento.
Contextualizando o caso, a Fiscalização promoveu o arbitramento do
VTN declarado em função de o sujeito passivo não ter comprovado
referido valor por meio de Laudo de Avaliação do Imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT.
O contribuinte declarou um VTN de 555,74/ha; o Fisco arbitrou em
4.507,78/ha com base no SIPT; e o Laudo de Avaliação de fls. 64/85
aponta para o valor de 353,63/ha.
Assim relatou o julgador de primeira instância:
Conforme Notificação de Lançamento, especificamente às fls. 168/169, a
Autoridade Fiscal afirma ter rejeitado o laudo técnico apresentado, na fase de
intimação, devido ao fato de o mesmo ter apresentado grau de fundamentação I,
quando o necessário seria o de grau II, conforme já esclarecido.
Faço registrar, de plano, que não se logrou localizar nos autos a tela do
SIPT – com aptidão agrícola - que evidenciasse o valor e condições de
que se valeu o Fisco para o arbitramento do VTN, sendo certo que
julgador de primeira instância assim consignou em relação a origem do
valor:
“...valor este apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo
das DITRs processadas, do exercício de 2005, referentes aos imóveis rurais
localizados no município de Caarapó-MS, conforme consta da Notificação de
Lançamento, especificamente às fls. 12.”
No julgamento da impugnação, a turma entendeu pelo não
aproveitamento do laudo, basicamente pelo fato de não ter constada “a
apuração
de
dados
de
mercado
(ofertas/negociações/opiniões),
referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, preferencialmente
com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior
tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1
dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de
regressão ou a homogeneização dos dados, conforme demonstrado,
respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.409 - CSRF/2a Turma
Processo no 13804.000197/2008-39

valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01/01/2005,
em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.”
De sua vez, o colegiado recorrido entendeu que mesmo não se
considerando atendidas as normas da ABNT na elaboração do laudo, o
mesmo possuiria nível de detalhamento capaz de determinar como
correto o Valor da Terra Nua declarado. Asseverou, ainda, que apesar de
não haver comprovação nos autos de que no momento do fato gerador do
ITR (01/01/2005), o contribuinte houvesse perdido parcialmente a
propriedade do imóvel em favor de comunidades indígenas, seria
indiscutível que conflitos fundiários com comunidades indígenas teria o
condão de desvalorizar a propriedade.
E, por fim, conclui que não haveria, na legislação, obrigação a que o
laudo devesse observar a NBR 14.653-3. Confira-se:
Assim, restando consignado que o único fundamento utilizado pela Fiscalização
para a não aceitação do Laudo de Avaliação carreado aos autos foi o da não
observância da NBR 14.653-3, entendo que o lançamento não deve prosperar, na
medida em que não existe na legislação obrigação nesse sentido.
A seu turno, a recorrente sustenta que haveria divergência jurisprudencial
em relação aos acórdãos paradigmas de no 2202-005.871 e 2202-005.874,
na medida em que o colegiado paradigmático teria assentado ser
imprescindível que o Laudo de Avaliação contivesse fundamentação e
grau de precisão II, sob pena de se prevalecer o valor arbitrado com base
no SIPT.
De fato, a própria ementa daqueles acórdãos vazariam o entendimento
sustentado pela recorrente. Confira-se a ementa do acórdão 2202-
005.871:
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. ART. 14, DA LEI No 9.393/96. Não tendo apresentado laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, o valor do
VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT, nos
termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447.
Todavia, penso que o caso em tela contemplou circunstância, inclusive
mencionada pelo relator do recorrido, não identificada no caso dos
paradigmáticos, qual seja: a existência de conflito fundiário com
comunidade indígena, circunstancia essa que foi inclusive levada em
conta pelo colegiado quando concluiu ter o condão de desvalorizar a
propriedade.
Nesse rumo, mais do que mera diferença acidental, penso que tal
condição teria sido importante para a formação da convicção do
colegiado acerca do tema. De outro giro, não se consegue afirmar que
caso os colegiados paradigmáticos tivessem enfrentando circunstancia
similar a destes autos, que, de uma forma ou de outra, pudesse trazer
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.409 - CSRF/2a Turma
Processo no 13804.000197/2008-39

implicações ao valor da propriedade, ainda assim teriam assentado a
necessidade de que o Laudo de Avaliação observasse a NBR 14.653, com
fundamentação e grau de precisão II da NBR.
Ademais, consoante se extrai dos excertos a seguir, os lançamentos
tratados naqueles paradigmáticos levaram em conta, para o arbitramento
do VTN, os respectivos SIPT com aptidão agrícola, circunstância essa
diversa da destes autos. Confiram-se:
Ac 2202-005.871
A recorrente foi intimada para apresentar laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR no 14.653 da ABNT, com fundamento e grau de
precisão II, emitido por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (f.16), além de alertada que a apresentação do laudo,
sem a observância das formalidades exigidas, ensejaria o arbitramento do valor
da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra da RFB.
Por ter o prazo do termo de intimação fiscal transcorrido “in albis”, foi
arbitrado o VTN médio por aptidão agrícola – f. 29.
2202-005.874
Às f. 9, em colisão à tese suscitada, está a tela do SIPT, que demonstra o VTN
médio por aptidão agrícola para o Município de São Gonçalo Abaixo, onde se
localiza o bem imóvel objeto da autuação. Na tentativa de robustecer a sua tese,
argumenta ainda que a falta de publicidade dos dados constantes no SIPT deixa
“(...) patente a ofensa ao direito de defesa e contraditório.” (f. 88) Não
vislumbro o nexo de causalidade estabelecido: para elidir o arbitramento do VTN
– cujo valor foi devidamente informado à recorrente desde o termo de intimação
fiscal às f. 7/8 –, bastaria acostar laudo técnico que demonstre, de forma
inequívoca, o VTN declarado. Desde antes da lavratura da notificação estava a
ora recorrente munida de todas as informações relevantes para o pleno exercício
de sua defesa. Claro, portanto, que o fato de os dados que alimentam o SIPT não
estarem disponíveis para ampla e irrestrita consulta em nada obstaculizou a
ciência da parte recorrente dos valores arbitrados para o município do imóvel
objeto da autuação. Rejeito, com base nesses argumentos, a preliminar suscitada.
Com efeito, em não vislumbrando a necessária similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma de modo a demonstrar a divergência
jurisprudencial a ser resolvida por este colegiado, encaminho por não
conhecer do recurso.
Nesse rumo, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.409 - CSRF/2a Turma
Processo no 13804.000197/2008-39

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente Redator

Fl. 251
DF CARF MF
Original